Tribunal: TJES
Processo: 5008070-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008070-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO FERREIRA DA COSTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008070-53.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCIO FERREIRA DA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, em benefício de

MARCIO FERREIRA DA COSTA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única

de
São José do Calçado
, sob a alegação de que o paciente est
á
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Argumenta ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o mesmo

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, que seja
concedida prisão domiciliar ou
aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Informações devidamente prestadas (
ID 3338957
).

Liminar indeferida,
conforme decisão de
ID 3344245
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID 3399481
)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinando pela
concessão
da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 26 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008070-53.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCIO FERREIRA DA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, em benefício de

MARCIO FERREIRA DA COSTA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única

de
São José do Calçado
, sob a alegação de que o paciente est
á
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Argumenta ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o mesmo

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, que seja
concedida prisão domiciliar ou
aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante
teve a prisão preventiva decretada
pela prática do crime previsto

no

art.
121, §2º, inciso
II
, c/c art. 14, inciso II do Código Penal
, nos autos da ação penal nº
0000102-16.2022.8.08.0046
.

Conforme extrai-se do
writ
, o suplicante tentou matar a sua cunhada, na casa da mesma, desferindo cinco golpes de faca contra o peito dela. Destaca-se que o mesmo já havia ameaçado a vítima de morte em data anterior aos fatos analisados.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que referida medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado, bem como pela gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Da análise da sentença que manteve a prisão preventiva, verifica-se
que
o
MM. Ju
iz
pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“
No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que há notícia nos autos dando conta que, na data dos fatos, o autuado teria esfaqueado, por pelo menos cinco vezes, a vítima, sua cunhada. Também resta noticiado nos autos, de que não se trata de um fato isolado, uma vez que em outra ocasião o autuado teria ameaçado a vítima de morte. Nesse contexto a segregação cautelar do autuado é de rigor até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural
”.

Assim, verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Portanto, o que se observa dos autos, é que o
caso em apreço está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência.

Somado a isso, o fato de o requerente ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Adiante, acerca do pedido
de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar no Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos – CAPAAC, destaco que o art. 318 do Código de Processo Penal traz diversas hipóteses para o cabimento da prisão domiciliar, sendo elas:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

No caso em análise, o paciente não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem quaisquer das condições elencadas no dispositivo legal mencionado, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de habeas corpus. Assim, observa-se dos autos
a ausência de motivação expressa para aplicação do privilégio do acautelamento domiciliar.

Nestes casos, entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
I – A regra processual consubstanciada no caput do artigo 318 do CPP revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, de concessão da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo, bem como outros parâmetros, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. (STJ – AgRg no HC: 667058 TO 2021/0150491-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 – QUINTA TURMA. Data de publicação: DJe 24/08/2021).

A
demais,
verifico que no dia 04/09/2022, o MM. Juiz de primeiro grau ordenou a transferência do requerente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, deferindo o pedido do Ministério Público.

Diante disso, observo ser suficiente a permanência do coacto em tal instalação estadual, suprindo a necessidade de tratamento psiquiátrico alegada pela defesa e pelo
parquet
nos autos da presente ação.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 26 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.

ART. 121, §2º, INCISO
I
I
, C/C ART. 14, INCISO II
DO CÓDIGO PENAL.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.

2. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E

INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO. PACIENTE JÁ CUSTODIADO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO.

5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da conduta
.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, haja vista que se encontra
fundamentada
nos requisitos do referido artigo 312 do Código de Processo Penal,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.
O Código de Processo Penal aduz a possibilidade de concessão da prisão domiciliar pelo Magistrado,
desde de que presentes os requisitos contidos no
artigo 318,
do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado
in casu
. Verificou-se que o paciente já encontra-se custodiado em hospital psiquiátrico, suprindo o requerido pela defesa.

5.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

6
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.